Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que a vítima supostamente havia subtraído a bicicleta de um dos agentes criminosos, e por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que os acusados, em concurso de agentes e munidos com uma arma de fogo, surpreenderam a vítima, as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria e a participação delitivas e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.